Tribunal: TJSP
Processo: 1031266-11.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Empréstimos consignados não reconhecidos pela Autora. Conjunto probatório dos Autos restou comprovado documentalmente pelo Banco Réu, tendo havido contratação dos empréstimos. Preclusão da oportunidade de impugnar as assinaturas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Empréstimos consignados não reconhecidos pela Autora. Conjunto probatório dos Autos restou comprovado documentalmente pelo Banco Réu, tendo havido contratação dos empréstimos. Preclusão da oportunidade de impugnar as assinaturas lançadas aos documentos acostados aos Autos. Impugnação da assinatura suscitada apenas por ocasião das razões recursais, o que não é admitido. Artigo 430 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé afastada. Não configuração das condutas previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a condenação da multa e indenização fixada por litigância de má-fé, mantendo-se no mais a r. sentença de Primeiro Grau.